Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-75.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem antecedentes, mas que guardava e tinha em depósito cerca de 70 quilos de cocaína e diversos petrechos relacionados ao tráfico – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei de Drogas;
Tráfico de entorpecentes – Confissão judicial – Fator utilizado para embasar a condenação – Atenuante – Súmula no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem antecedentes, mas que guardava e tinha em depósito cerca de 70 quilos de cocaína e diversos petrechos relacionados ao tráfico – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei de Drogas;
Tráfico de entorpecentes – Confissão judicial – Fator utilizado para embasar a condenação – Atenuante – Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça – Aplicação – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o acusado está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Bis in idem – Inexistência – Regime prisional correto;
Tráfico de entorpecentes – Veículo utilizado pelo acusado no transporte e tráfico de drogas – Restituição – Impossibilidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-75.2020.8.26.0616 - Poá
Apelante: Christian dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19977
Registro: 2021.0000028663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500973-75.2020.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante CHRISTIAN DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena de Christian dos Santos para 10
anos de reclusão e 1.000 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-75.2020.8.26.0616 - Poá
Apelante: Christian dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19977
Tráfico de entorpecentes – Réu primário e sem
antecedentes, mas que guardava e tinha em depósito
cerca de 70 quilos de cocaína e diversos petrechos
relacionados ao tráfico – Aumento da pena na
primeira fase da dosimetria – Possibilidade –
Exegese do art. 42, da Lei de Drogas;
Tráfico de entorpecentes
Confissão judicial

Fator utilizado para embasar a condenação

Atenuante Súmula no 545, do Superior Tribunal de
Justiça Aplicação Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes Plena indicação de que
o acusado está ligado a organização criminosa
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06
Inaplicabilidade
Bis in idem

Inexistência Regime prisional correto;
Tráfico de entorpecentes
Veículo utilizado pelo
acusado no transporte e tráfico de drogas

Restituição

Impossibilidade

Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
CHRISTIAN DOS SANTOS, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Erika Dalaruvera de Moraes Almeida, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Poá, como incurso no art. 33, caput, da Lei no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-75.2020.8.26.0616 - Poá
Apelante: Christian dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19977
11.343/06, ao cumprimento da pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.165 dias-multa, de valor unitário
mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 392/403).
Isso porque, no dia 18 de maio de 2020, por volta
das 18h30min, na Rua Presidente Rodrigues Alves, no 699, na cidade de Poá,
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, o total de 69,614kg
(divididos em 9 pacotes contendo 4,27kg de cocaína; 900 porções contendo
674g de cocaína; 05 pacotes contendo 5,08kg de cocaína; 1 tijolo contendo
11,04kg de cocaína; 1 pacote contendo 21,3kg de cocaína, 1 tijolo contendo
22kg, 1 tijolo contendo 0,97kg de cocaína e 5 tijolos contendo 4,28kg) de
cocaína, substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou
psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando o
reconhecimento da atenuante da confissão e incidência da regra prevista no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime mais brando,
aplicação da detração e restituição do veículo apreendido (fls. 436/442).
Recebido o recurso (fls. 422), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 445/450).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 457/463).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Christian dos
Santos contra a r. sentença de fls. 392/403, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-75.2020.8.26.0616 - Poá
Apelante: Christian dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19977
fechado e ao pagamento de 1.165 dias-multa, de valor unitário mínimo,
negado o direito de recorrer em liberdade.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 107/110, que constatou que a substância apreendida era cocaína,
entorpecente capazes de causar dependência física e psíquica, enquanto a
autoria foi admitida pelo réu em seu depoimento judicial, quando reconheceu
que era o responsável por embalar a droga, conduta que vinha praticando há
cerca de um mês e recebia a importância de R$ 500,00 semanais (áudio
digital do SAJ fls. 375).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena e
regime prisional impostos.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
criteriosamente fixada acima do mínimo legal, em razão da nocividade e
expressiva quantidade de droga apreendida (cerca de 70 quilos de cocaína),
que certamente atingiria um número incalculável de usuários com
consequências devastadoras para a sociedade, não comportando qualquer
reparo.
Até porque trata-se de comportamento altamente
reprovável, capaz de gerar lucro ilícito considerável e que nos termos do art.
42, da Lei no 11.343/06 autoriza a exasperação da pena base e no patamar
estabelecido na sentença, que se mostrou justo e suficiente à reprovação da
conduta.
Em seguida, considerando que o crime foi cometido

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-75.2020.8.26.0616 - Poá
Apelante: Christian dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19977
durante o período da pandemia causada pelo vírus COVID-19, quando já
estava decretada calamidade pública por essa razão (Decreto Estadual
64.879/20 e Decreto Legislativo 6/2020), era mesmo o caso de incidência da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal conforme
estabelecido na sentença.
No entanto, o acusado também confessou a autoria
do crime e esse fator foi utilizado para o esclarecimento dos fatos, de forma
que, nos termos de entendimento sumulado pelo Col. Superior Tribunal de
Justiça, essa situação deve surtir efeito na pena.
"Quando a confissão for utilizada para a formação
do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65, III, d, do Código Penal" (Súmula 545).
Assim, as circunstâncias devem ser compensadas e a
pena fica definitivamente estabelecida em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-
multa.
Na terceira etapa, a despeito dos argumentos da
Defesa, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06 e a motivação é diversa daquela que ensejou o aumento
da pena base, pois, agora, foi considerado que o acusado se dedica à
atividade ilícita e está evidentemente envolvido com organização criminosa.
Afinal, o réu não comprovou qualquer atividade
lícita (estava desempregado fls. 12) e além da droga guardava diversos
petrechos relacionados ao preparo, fracionamento e embalagem da droga (3
balanças de precisão; 4 liquidificadores; 10 peneiras; 1 copo de vidro; 1 jarra
plástica; 2 baldes; 2 bacias plásticas; 1 funil; 6 rolos de embalagem plástica e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-75.2020.8.26.0616 - Poá
Apelante: Christian dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19977
1 máquina para embalagem) e anotações contabilidade (fls. 228), elementos
que comprovam, de forma concreta, que o apelante estava envolvido com
atividades criminosas, porque jamais conseguiria, sem o auxílio de terceiros
devidamente organizados para distribuição de entorpecente em larga escala,
armazenar objetos de tamanho valor.
Ora, o benefício legal deve ficar reservado para os
traficantes menores, aqueles chamados de "primeira viagem", jamais atingir
alguém como o acusado que, repita-se, tinha consigo expressiva quantidade
de entorpecente, capaz de atingir grande número incalculável de usuários, de
modo que foi corretamente negado o redutor pretendido pela Defesa.
Esses motivos, aliás, que comprovam a gravidade
concreta da conduta praticada, justificam, até mesmo em face da pena
concretizada, a manutenção do regime inicial fechado preconizado na
sentença e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito (art. 44, do Código Penal).
Observe-se que não tem aplicação o disposto no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal
cômputo do tempo de prisão
provisória para determinação do regime inicial para cumprimento da pena
pois ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, o simples tempo de prisão
não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do que isso.
Portanto, a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da
execução, onde as condições objetivas e subjetivas do condenado e seu
merecimento para a progressão poderão ser aferidos com segurança, nos termos
do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.
Finalmente, como a prova pericial comprovou que

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500973-75.2020.8.26.0616 - Poá
Apelante: Christian dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19977
havia resquícios de cocaína em vários locais no interior do veículo do réu (fls.
167/179) e como os policiais informaram que não utilizaram este carro para
transportar as drogas para a delegacia de polícia, é possível concluir que o réu
usava seu automóvel para o transporte do entorpecente (tanto que as
denúncias informavam também o automóvel do apelante), de sorte que o
perdimento do bem é conseqüência da condenação de maneira que é
impossível sua restituição do bem na forma pretendida pela Defesa.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 401), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reduzir a pena de
Christian dos Santos para 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, de
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR